Tribunal: TJMT
Processo: 1018011-19.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018011-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), CARLOS EUGENIO LASCH - CPF: 405.973.691-00 (ADVOGADO), CHARLES ALBERT ATHAYDE - CPF: 581.625.341-72 (AGRAVANTE), SIMONE DE SOUZA SANTOS - CPF: 117.270.018-42 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018011-19.2019.8.11.000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT

Agravante: CHARLES ALBERT ATHAYDE

Agravado:

SIMONE DE SOUZA SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-COMPANHEIRA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - ARTIGO 1.694, § 1º, DO CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os alimentos provisórios têm como base o binômio necessidade/possibilidade, devendo ser fixado de forma criteriosa, avaliando-se o
quantum
mais condizente com a realidade das partes, até que se apure a real condição de cada um.

Se em juízo de cognição sumária, ausentes provas a apontar a total dependência econômica da autora ao ex-companheiro, por se tratar de pessoa jovem e que apesar de não exercer trabalho com registro em carteira, encontra-se auferindo renda como cabeleireira e depiladora, deve ser reformada a decisão singular que fixou os alimentos provisórios de um salário mínimo para meio salário mínimo mensal em favor da agravada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CHARLES ALBERT ATHAYDE
visando a reforma da decisão proferida na

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens
ajuizada por
SIMONE DE SOUZA SANTOS,
a qual fixou os alimentos provisórios em favor da requerente em um salário mínimo durante um ano ou até conseguir trabalho em carteira, mais o plano de saúde.

Inconformado, assevera o agravante que a decisão singular não pode subsistir, pois os seus recursos financeiros não suportam a obrigação que lhe foi imposta, uma vez que percebe mensalmente o valor líquido de R$ 2.711,57, conforme holerites juntados em anexo.

Alega que, ao contrário do alegado pela agravada, esta possui plena capacidade de trabalho, uma vez que apesar de não possuir registro em carteira, sempre trabalhou como cabeleireira e esteticista autônoma, conforme comprova o diálogo com uma cliente via whattsapp, na qual percebe-se que a agravada é ativa profissionalmente.

Aduz que a agravada não trouxe aos autos nenhuma prova de que possui doença degenerativa na coluna lombar e que estaria fazendo fisioterapia pelo plano de saúde pago pelo agravante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão objurgada para suspender o pagamento de alimentos provisionais (um salário mínimo) para que seja reduzido para 10% a 25% do salário mínimo do agravante.

A liminar postulada foi parcialmente deferida para que o agravante pague o valor de meio salário mínimo para a agravada (ID 6971355).

As informações foram prestadas (ID 26753472).

Sem contraminuta (ID 31142968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
SIMONE DE SOUZA SANTOS
ajuizou a
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens
em face de
CHARLES ALBERT ATHAYDE,
aduzindo
que mantiveram relação conjugal, vivendo juntos como se fossem marido e mulher, no período de 10/01/1998 até 15/06/2019.

Alegou que dessa união sobreveio duas filhas: Mariana Alves Athayde, nascida em 23/08/1998, atualmente com 20 anos; e Carolina Athayde, nascida em 06/06/2000, atualmente com 19 anos.

Sustentou que o requerido trabalha a mais de 15 anos na empresa como gerente administrativo na empresa ASD SERVIÇOS TERCERIZADOS, recebendo em média o salário de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

Asseverou que durante a constância do casamento dedicou sua vida exclusivamente ao lar, ao marido e aos seus filhos e agora se encontra desamparada e com dificuldades de encontrar um emprego fixo, tendo certa dificuldade de se inserir - se no mercado de trabalho, tendo em vista o período de afastamento e sua idade (47 anos).

Esclareceu que possui doença degenerativa em sua coluna lombar, aonde já fez cirurgia e possui mais de 5 parafusos, além de encontrar -se fazendo fisioterapia pelo plano de saúde pago pelo requerido.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a partilha de bens e a fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 1.500,00.

Ao decidir, a magistradas singular
Dra. Christiane da Costa Marques Neves,
arbitrou alimentos no valor de um salário mínimo, mais o plano de saúde me favor da autora
,
conforme já relatado.

Inconformado, recorre o requerido.

Pois bem
.

Cediço que nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está baseada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação, quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra,
verbis
:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Art. 1695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

Observa-se que para ser cabível o pedido de alimentos, é imperioso seja comprovado que a postulante necessite dos alimentos, bem como deve ser levado em consideração os recursos financeiros do alimentante.

Na hipótese, verifica-se que, a princípio, apesar de a agravada não exercer trabalho com carteira assinada, a conversa via whattsapp trazida aos autos no ID 25507950, demonstra que aufere renda trabalhando como cabeleireira e depiladora.

Além disso, a alegação de que o agravante recebe mensalmente a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, não restou comprovada nos autos, sendo demonstrado pelos holerites de ID 25507957, que o salário liquido importa em uma média de R$ 2.746,00, mensais.

Vale ressaltar que a necessidade da alimentada constitui condição imprescindível para que tenha direito à pensão alimentícia, o que se aplica ao caso, já que as provas carreadas aos autos, em princípio, apontam para o fato de que a alimentada é jovem, com experiência profissional e encontra-se auferindo renda.

Logo, considerando as particularidades do caso e em atenção ao binômio necessidade/possibilidade, entendo por bem readequar os alimentos de um salário mínimo para meio salário mínimo do demandante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-MULHER. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. DESCABIMENTO. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles e a possibilidade do outro (artigos 1.566, III, e 1.694 do CC). 2. No caso, inexistindo prova da impossibilidade do alimentante de permanecer alcançando auxílio material à ex-mulher e havendo demonstração da persistência de suas necessidades, é descabido cogitar-se de exoneração. 3. Não obstante isso, mantida a verba alimentar e observado que a alimentada tem fonte própria de rendimentos, cabível a sua redução, de 50% para 20% do salário mínimo, patamar que melhor atende à equação de proporcionalidade que deve nortear o cotejo entre possibilidades e necessidades. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ/RS, Apelação Cível nº 70081344269, Oitava Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 30/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE EXONERAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR DEVIDA À EX-MULHER. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO TELADO. Caso dos autos em que evidenciada a dependência econômica da apelada em relação ao apelante, condição imprescindível para a manutenção dos alimentos, diante de seu histórico de ausência de qualificação profissional e problemas de saúde, contando com 66 anos de idade. Prova testemunhal que corrobora a impossibilidade da apelada prover seu próprio sustento. Apelante que percebe benefício previdenciário, passando por adversidades financeiras, inclusive exercendo atividade de pedreiro para complementação de renda. Particularidades do caso telado e observância do binômio necessidade x possibilidade que autorizam a readequação dos alimentos alcançados pelo ex-cônjuge para 25% de seus rendimentos líquidos, mas não a exoneração do encargo. Apelação parcialmente provida.

(TJ/RS, Apelação Cível nº 70082356098, Oitava Câmara Cível, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 28/11/2019)

Logo, ao menos neste juízo de cognição sumária, para se atender ao binômio necessidade-possibilidade, impõe-se a reforma da decisão
a quo
a fim de reduzir valor fixado pelo juízo singular a título de alimentos provisórios.

Ante o exposto,
dou

parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão a quo para fixar os alimentos provisórios em meio salário mínimo à agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020